Tribunal: TJDFT
Processo: 0726171-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0726171-20.2019.8.07.0000 Agravante : ELMO INCORPORAÇÕES LTDA. Agravado : CONDOMÍNIO COMERCIAL E-BUSINESS ÁGUAS CLARAS Relator Des. : CARLOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELMO INCORPORAÇÕES LTDA. contra a decisão de id. 13074858 - pág. 2 proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença proposto por CONDOMÍNIO COMERCIAL E-BUSINESS ÁGUAS CLARAS, ora agravado, em face de Marcos Fabrício Moraes Garzon e Renata Dias Rolim Visentin, indeferiu o pedido de desconstituição de penhora, ao argumento de que não estava demonstrado o excesso de execução. Nas razões recursais, a agravante narra que trata-se de cumprimento de sentença em que o Condomínio exequente busca receber créditos oriundos de taxas condominiais inadimplidas, em que encontram-se penhoradas dois imóveis de propriedade dos executados, dos quais figura como credora fiduciária. Alega que, determinada a avaliação dos bens, a sala 903 foi avaliada no valor de R$ 195.000,00 e sala 904 no valor de R$200.000,00, sendo estabelecido pelo juízo o preço mínimo de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação para fins de leilão. Salienta que, após ingressar no feito como terceira interessada, requereu a desconstituição da penhora sobre a sala 904, devido ao claro excesso de penhora, pois a dívida de ambas as unidades é de aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e pode ser paga através da hasta pública de somente uma das salas, qual seja, a sala 903, que mesmo arrematada pelo valor mínimo estipulado pelo juízo, de 70% do valor avaliado (R$ 146.250,00) satisfará o crédito e sobrará valores. Aduz que o juízo a quo incorreu em equívoco na decisão, porque o valor de avaliação das duas salas somam quase 5 (cinco) vezes o valor da dívida cobrada. Acrescenta que não desconhece que as dívidas desta demanda são de natureza propter rem, respondendo o próprio bem pela dívida, todavia, a dívida está sendo cobrada no mesmo processo, de modo que o excesso resta configurado, conforme entendimento amparado também no Código de Processo Civil em seu artigo 874, inciso I. Defende a observância do princípio da menor onerosidade e acrescenta a ausência de prejuízo ao credor. Requer, ante o risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, com a consequente determinação do sobrestamento do feito em primeira instância, e, no mérito, seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão atacada, no sentido de desconstituir a penhora incidente na sala 904. As custas foram recolhidas (id 12952320). A agravante foi intimada para se manifestar acerca de requisito de admissibilidade do recurso, em observância aos artigos 6o e 10 do Código de Processo Civil, nos termos da decisão ao id. 13280452. Petição da agravante ao id. 13526575. É o relatório. Decido. Nos termos do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In casu, extrai-se dos autos do cumprimento de sentença que a recorrente, credora fiduciária, alegou junto ao Juízo a quo o excesso de execução, consoante os termos da petição copiada ao id 13074856 – pág. 1/4, e, na sequência, o pedido foi rejeitado ao fundamento de que incidiam outras penhoras sobre os imóveis. Confira-se o excerto da decisão quanto ao tema: Do mesmo modo, tenho que não comporta guarida a alegação de excesso de execução. Isso porque, consoante se vislumbra das certidões de matrícula dos imóveis objeto da constrição, recaem sobre os mesmos penhoras deferidas por outros Juízos, as quais foram exaradas em momento anterior àquela de ID 30246519, situação essa que poderá culminar no abatimento dos valores obtidos em eventual arrematação. (id 13074858 - Pág. 2) Contudo, as razões do recurso não infirmaram o fundamento da decisão, nada aduzindo acerca da pluralidade de penhoras e a possibilidade de frustração da obtenção do crédito necessário à quitação da dívida. Insta ressaltar que a agravante foi intimada para se manifestar acerca de requisito de admissibilidade do recurso, nos termos do despacho ao id. 13106445, haja vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão. Entretanto, não demonstrou a satisfação do requisito em referência e, de fato, passou a formular novas alegações no sentido de que pendem sobre os imóveis penhoras sobre os “direitos fiduciantes”, bem assim acerca da ilegitimidade da penhora incidente sobre o bem fiduciário, por ser de sua propriedade, temas sequer levados ao conhecimento do juízo a quo para exame e decisão. Anote-se que as alegações, além de extemporâneas no presente recurso, constituem inovação recursal e caracterizam supressão de instância. Nesse contexto, evidencia-se que não restou satisfeito o requisito de admissibilidade afeto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que obsta o conhecimento do agravo de instrumento, nos termos da legislação processual: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Veja-se que a Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a decisão proferida, in verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Assim, fundamentar nada mais significa que expor as razões do inconformismo e estas, por questão de congruência, só podem referir-se ao contido da decisão atacada. Segundo abalizada doutrina: “pelo princípio da dialeticidade exige-se, portanto, que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconforrmidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada, sujeitando-os ao debate com a parte contrária (...). O julgamento do recurso nada mais é do que um cotejo lógico-argumentativo entre a motivação da decisão impugnada e a do recurso. Daí por que, não contendo este a fundamentação necessária, o tribunal não pode conhecê-lo.” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 962-963). No caso, como dito, a agravante não impugnou o fundamento da decisão atacada e, intimada acerca do requisito de admissibilidade, abordou questão alheia àquela decidida pelo juízo a quo. Referida dissociação argumentativa desatende ao disposto nos artigos 932, inciso III, 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, leva à inadmissibilidade do agravo de instrumento. Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 1998.01.1.016798-9. DIFERENÇAS DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA. BANCO DO BRASIL S.A. PLANO VERÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO PRECLUSA. 1. Ofende o princípio da dialeticidade o agravo de instrumento que deixa de impugnar os fundamentos da decisão que pretende reformar e deduz pretensão diversa daquela objeto da decisão recorrida. (...) 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.992356, 20160020440790AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 09/02/2017. Pág.: 232/235) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. PENHORA. BENS INDISPENSÁVEIS, NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO FUNCIONAMENTO DE MICROEMPRESA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não enfrentada pela decisão agravada, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial dos recursos. 2. São absolutamente impenhoráveis os bens indispensáveis, necessários ou úteis ao funcionamento de uma microempresa, de acordo com o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1179921, 07018285720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - O art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, disciplina que o Agravo de Instrumento conterá a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão agravada, ou seja, deverão estar presentes as razões de inconformismo e estas devem guardar uma relação lógica com o que restou decidido na decisão interlocutória vergastada. 3 - Confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento por não preencher o pressuposto formal de admissibilidade, consistente em atacar as razões de fato e de direito da decisão combatida. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1216743, 07169259720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma dos artigos 932, inciso III e 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator